Tribunal: STF
Processo: ARE 1460444
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ICMS - Energia elétrica - Incidência indevida da tarifa de uso de sistema de distribuição sobre a demanda contratada - Incidência correta sobre a energia efetivamente consumida - Entendimento do Eg. STJ - Incidência da prescrição quinquenal - Exegese do disposto nos artigos 165 e 168, do Código Tributário Nacional - Cobrança do tributo tomando por base de cálculo as penalizações - Impossibilidade - Precedente jurisprudencial - Reexame necessário parcialmente provido - Apelação fazendária não provida - Apelação autoral parcialmente provida LEI 11.96012009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs n°s 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1 °--F da Lei 9.49411997, com a redação alterada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial - Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.270.4391PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 2610612013). JUROS MORATÓRIOS - Escalonamento conforme edição da Medida Provisória n'2.180-35, de 2410812001, e da Lei n° 11.960, de 3010612009 - Utilização dos critérios estabelecidos no REsp n° 937.5281RJ (STJ-5° Turma, DJe 1º/11/2011) - Harmonização dos consectários legais ao disposto no artigo 167, do Código Tributário Nacional.” (doc. eletrônico 27, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, da mesma Carta e ao art. 405, do Código Civil.



    Em seguida, após determinação de retorno dos autos, para eventual juízo de retratação, foi prolatado novo acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO -- Objeto da ação originária: pedido de declaração da ilegitimidade de incidência do ICMS sobre a demanda contratada/reservada de energia elétrica, com a devolução em dobro do montante indevidamente cobrado, mais consectários legais - Apelação parcialmente provida - Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado - Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. ICMS - Energia elétrica - TUSD - Incidência indevida da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição sobre a demanda contratada Incidência correta sobre a energia efetivamente consumida Entendimento do STJ - Incidência da prescrição quinquenal - Exegese do disposto nos artigos 165 e 168, do Código Tributário Nacional - Cobrança do tributo tomando por base de cálculo as penalizações - Impossibilidade - Consonância com entendimento fixado pelo STF no RE n° 593824, Tema n° 176 - Repetição de indébito que possui regramento próprio - Aplicação das Súmulas n°s 188, 162 e 523 do STJ - Apelação fazendária não provida - Apelação da parte autora parcialmente provida.” (doc. eletrônico 47, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE n° 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral, com a seguinte tese: 



    "A questão, da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 13/3/2009."



    Portanto, mostra-se incabível o recurso extraordinário, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral. Além disso, é inviável o exame de dispositivos de lei federal em recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: ARE 917.089 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/11/2015; ARE 871.247 ED/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/11/2015 e ARE 1.248.204/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2020. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator